Tribunal: STF
Processo: HC 109650
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: Penal militar. Habeas corpus. Uso de documento falso (art. 15 do CPM). Sentença condenatória proferida há aproximadamente 20 (vinte) anos. Não interposição de apelação. Pena efetivamente cumprida há 17 (dezessete anos). Revisão criminal indeferida, por unanimidade. Embargos infringentes não conhecidos. Rejeição de proposta do Ministério Público Militar no sentido da concessão de habeas corpus de ofício para desconstituir sentença condenatória transitada em julgado. Insurgência nesta Corte. Manifesta impossibilidade de conhecimento do writ. Súmula 695/STF. Agravo regimental cujas razões não abalam os fundamentos do ato atacado. Desprovimento do recurso.



    1. A Súmula 695 desta Corte prevê o não cabimento do habeas corpus “... quando já extinta a pena privativa de liberdade”.



    2. In casu, o paciente foi condenado pelo crime de uso de documento falso, não apelou da sentença, atribuindo a inércia à má-fé de seu advogado, ajuizou revisou criminal em 22/03/2007, após quase 20 anos do efetivo cumprimento da pena, e embargos infringentes, não obstante o julgamento unânime no sentido do não conhecimento da revisão criminal.



    3. O caso não permite solução jurídica diversa da prevista na Súmula 695/STF, verbis: Não cabe “habeas corpus” quando já extinta a pena privativa de liberdade”, a evidenciar a manifesta impossibilidade de conhecimento do writ.



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.